Tribunal: TJBA
Processo: 8008210-66.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008210-66.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOELICE MOREIRA DA SILVA Advogado(s): IVAN ISAAC FERREIRA FILHO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. INEXISTÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL. ANÁLISE BIOPSICOSSOCIAL. INVIABILIDADE DE REABILITAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para conceder à autora auxílio-acidente. A apelante pleiteia a reforma da decisão para a concessão de aposentadoria por invalidez, sob o argumento de que possui 60 anos de idade, quase 30 anos de serviço na função bancária e inviabilidade de reabilitação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a apelante faz jus à aposentadoria por invalidez acidentária em razão das suas limitações físicas e psiquiátricas, considerando suas condições socioeconômicas, profissionais e etárias, mesmo diante de laudo pericial que atesta incapacidade apenas parcial e definitiva para outras funções. III. Razões de decidir 3. A concessão da aposentadoria por invalidez não está vinculada de forma exclusiva às conclusões do laudo pericial médico, exigindo do julgador uma análise biopsicossocial que englobe os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada. 4. O conjunto probatório demonstra que as lesões psiquiátricas e osteomusculares da autora decorrem de acidente de trabalho e possuem forte ligação com os quase 30 anos dedicados exclusivamente ao setor bancário. 5. As circunstâncias subjetivas da segurada, em especial a idade avançada de 60 anos e o estado de saúde mental abalado após tratamentos sem sucesso, evidenciam a total inviabilidade de submetê-la a um programa de reabilitação para inserção em nova e distinta profissão. 6. A exigência de reabilitação, neste cenário, contraria os preceitos de proteção social estabelecidos na Constituição Federal. 7. O termo inicial do benefício deve corresponder à data da cessação indevida do benefício anterior. 8. Os honorários de sucumbência serão fixados na fase de liquidação, e os consectários legais (correção monetária e juros) devem seguir a legislação previdenciária e as regras de transição estabelecidas pelas Emendas Constitucionais aplicáveis a cada período. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A concessão da aposentadoria por invalidez exige análise biopsicossocial do segurado, não se restringindo à conclusão médica pericial. 2. É devida a aposentadoria por invalidez quando as condições pessoais, etárias e profissionais do segurado demonstrarem a inviabilidade prática de sua reabilitação para o mercado de trabalho." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIV; Lei nº 8.213/1991, arts. 41-A e 42; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; CPC, art. 85, § 4º, II; EC nº 113/2021; EC nº 136/2025. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1568259, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24.11.2015; STJ, REsp 1714218, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.02.2018; STJ, Súmula nº 111. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 8008210-66.2025.8.05.0080, em que figura como apelante JOELICE MOREIRA DA SILVA e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À RECURSO DA AUTORA para conceder à mesma a aposentadoria por invalidez (B.92) a partir da cessação indevida do benefício anterior (auxilio doença), nos termos do relatório e voto da Relatora: